Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708116-59.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JOANA NEVES SIRQUEIRA, JOSÉ DA COSTA MARANHÃO, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, LUIZ DE JESUS TELLES, NIVALDO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 E N. 117/90. DATA-BASE. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DA EXECUÇÃO DO JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA AFASTADA. 1. O c. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos. 2. Há litispendência em caso de repetição de demanda anteriormente ajuizada, ou seja, quando se verificam demandas com os mesmos elementos – partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, do CPC). 3. Não há ofensa à coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação em ação de cumprimento de sentença dos valores relacionados aos chamados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor reconhecidos judicialmente com os reajustes salariais concedidos por meio de leis distritais com a previsão expressa de compensação do reajuste salarial quando da data-base da categoria. 4. Negou-se provimento à apelação. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicariam as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas, se procedente o pedido, beneficiariam as vítimas e seus sucessores; b) artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, e 924, inciso III, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entendem que seria possível a compensação, tendo em vista que ambas as partes são credores e devedores entre si. Salientam que a matéria da compensação já teria sido alcançada pela coisa julgada no processo coletivo dos reajustes salariais aos servidores do Distrito Federal. Articulam que deve ser afastada qualquer tipo de compensação; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que a correção monetária deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios; e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e f) artigo 337, §§ 2o e 3o, do CPC, porquanto entendem que, apesar de as ações terem identidade de partes e o Plano Collor como fato gerador de toda a celeuma, não há, entre essas, homogeneidade entre as causas de pedir e os pedidos, ou seja, não guardam identidade suficiente para ensejar o reconhecimento da litispendência parcial em relação ao 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao direito de propriedade. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49197285). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora decidiu a controvérsia sobre a compensação com base na legislação distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “as leis de aplicação restrita ao Distrito Federal, têm natureza local, o que inviabiliza a análise da controvérsia, nesse ponto, em virtude da aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp 1637699/DF, rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 2/3/2020). A corroborar: AREsp 2.292.395, Ministro Gurgel de Faria, DJe 15/3/2023. Da mesma forma, o apelo não deve subir em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 103, inciso III, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, e 924, inciso III, todos do CPC, bem como 1o da Lei 6.899/1981, pois as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ “ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Igualmente o apelo não deve subir em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). Mesmo teor: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. O apelo também não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 337, §§ 2o e 3o, do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão vergastado: “há litispendência em caso de repetição de demanda anteriormente ajuizada, ou seja, quando se verificam demandas com os mesmos elementos – partes, pedido e causa de pedir (...). In casu, (...) a presente ação está instruída com o título judicial, cujo processo tramitou na 5a Vara da Fazenda Pública e os processos referidos tiveram por objeto a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública. Portanto, efetivamente são dois títulos distintos, mas ambos têm o mesmo objeto, qual seja, o reajuste de 84,32%. Ambas as ações foram propostas pelo mesmo sindicato e não é possível compreender o motivo pelo qual o réu não alegou a continência na fase de conhecimento, mas mesmo com o trânsito em julgado de ambas as decisões não é possível permitir a cobrança em duplicidade. O título que instrui a presente ação é mais abrangente que o outro, já que contempla outros percentuais de perdas salariais, por isso, em relação aos autores mencionados deverá ser afastado, nesta ação, o percentual de 84,32%”. Reconhecida, pois, a preliminar de litispendência, no percentual de 84,32%, em relação aos autores Joana Neves Sirqueira e Nivaldo da Silva” (ID 45885046). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, XV, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49197285). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027